Tribunal: TJES
Processo: 0000046-08.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-08.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de Trânsito (art. 306, §1º, I, c/c art. 298, III, CTB). Embriaguez ao volante. Condução de veículo sem CNH. Dosimetria da pena. Alegações de fundamentação genérica e bis in idem. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, I, combinado com o art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Consta que o acusado foi flagrado conduzindo motocicleta sem habilitação, em via pública, sob influência de álcool, com teste de etilômetro registrando 0,55 mg/l. A defesa insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na pena-base e ocorrência de bis in idem.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, afastando-se motivação genérica ou inerente ao tipo penal; e

(ii) analisar se a consideração da ausência de CNH configurou bis in idem ao ser valorada na dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, apoiada em circunstâncias judiciais negativas demonstradas por elementos concretos dos autos, especialmente o elevado grau de reprovabilidade da conduta, o horário e local da infração (zona rural, período noturno) e o risco concreto gerado pela conjunção embriaguez/ausência de técnica mínima de condução, circunstâncias que extrapolam o tipo penal.

4. Não se verifica bis in idem, pois a ausência de habilitação não foi utilizada na fixação da pena-base, mas exclusivamente como agravante prevista no art. 298, III, do CTB, aplicável na segunda fase da dosimetria. Os fundamentos relativos à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime não se confundem com a agravante legal.

5. A sentença observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite o aumento da pena-base quando fundado em dados objetivos e distintos da elementar típica e, igualmente, a aplicação de agravantes específicas sem caracterizar dupla punição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese: É legítima a majoração da pena-base quando fundada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, bem como a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB, sem configuração de bis in idem, desde que não utilizada anteriormente como vetor judicial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000046-08.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“No dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 23h00, na Rua Projetada, zona rural, Campo Verde, nesta cidade, o denunciado GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA foi preso em flagrante delito por conduzir uma motocicleta CG 125 TITAN, cor preta, placa MTK-3251, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado a fls. 04/05,

Foi realizado o teste de etilômetro a fls. 11, que constatou concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao permitido em lei, sendo o resultado do teste igual a 0,55mg/l, confirmando que o denunciado estava sob a influência de álcool no momento da abordagem.

Na ocasião, verificou-se que o denunciado conduzia o carro sem a devida permissão para dirigir, uma vez que não possuía CNH. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Pois bem.

A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena.

Sustenta a defesa, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, mediante valoração de circunstâncias supostamente inerentes ao tipo penal, como a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

Alega, ainda, ocorrência de bis in idem, ao argumento de que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação teria sido valorada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena.

Após análise minuciosa dos autos, constato que a sentença não merece reparo.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de constatação de embriaguez, pelo teste de alcoolemia que registrou 0,55 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, além da confissão do próprio réu.

A autoria também não foi objeto de controvérsia, tendo o acusado, em interrogatório judicial, admitido ter ingerido bebida alcoólica e, mesmo assim, conduzido a motocicleta em via pública, embora ciente de que não possuía habilitação para dirigir.

O policial militar Sd. Natan Chrisostomo Amorim, ao ser ouvido em juízo, relatou que o acusado apresentava sinais nítidos de embriaguez, como "falta de equilíbrio, fala pastosa e forte odor etílico", tendo confirmado que o réu não portava CNH e que, ao ser submetido ao etilômetro, o aparelho indicou resultado superior ao limite legal.

O depoimento do policial Sd. Miller Pires de Mendonça confirmou integralmente essa narrativa, destacando, ainda, que o réu demonstrava certo descontrole emocional, desorientação quanto ao local e horário, e comportamento alterado, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

A sentença recorrida apreciou a dosimetria com a devida fundamentação, em consonância com os critérios do art. 59 e art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal — em 2 (dois) anos de detenção — com respaldo em três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o magistrado destacou que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, optando por conduzir veículo automotor, em via pública, durante a noite, mesmo estando embriagado e desprovido da habilitação legal exigida. Enfatizou que se trata de conduta absolutamente incompatível com o mínimo de zelo esperado de qualquer cidadão, expondo de forma consciente e voluntária não apenas a própria vida, mas também a de terceiros.

No tocante às circunstâncias do crime, o julgador pontuou que o acusado dirigia em local ermo e horário avançado da noite, em zona rural, o que potencializa o risco de acidentes com gravíssimas consequências, dada a dificuldade de pronta intervenção de autoridades de trânsito ou serviços de emergência. A escolha do tempo e do local da conduta, portanto, demonstra desprezo ainda maior pelas normas de segurança viária.

Quanto às consequências do crime, ponderou-se que, embora não tenha havido acidente de trânsito, o risco concreto de causar dano à integridade física de outras pessoas era alto, especialmente pela ausência de qualquer habilitação técnica do acusado para conduzir motocicleta, somada à sua embriaguez avançada, conforme comprovado pelo resultado de 0,55 mg/l no teste de alcoolemia.

A sentença ressaltou que o comportamento do réu, se replicado por outros condutores, fragilizaria a própria eficácia preventiva da norma penal, sendo necessária resposta estatal mais enérgica.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve utilização de elementos genéricos ou próprios do tipo penal.

O juízo sentenciante baseou-se em fatores concretos, extraídos dos autos, com amparo nos depoimentos testemunhais e provas técnicas, demonstrando o grau superior de reprovabilidade da conduta.

Não há que se falar, portanto, em nulidade da pena-base.

Passando à segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu, corretamente, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 4 (quatro) meses.

Em seguida, aplicou a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, diante da comprovada ausência de permissão ou habilitação para dirigir, majorando a pena em 8 (oito) meses, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

A tese de bis in idem também não merece prosperar.

A ausência de CNH foi corretamente considerada apenas na segunda fase da dosimetria, como agravante legal específica prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não tendo sido valorada na fixação da pena-base.

A sentença é clara ao delimitar que os fundamentos utilizados na primeira fase referem-se ao grau de culpabilidade e às consequências da conduta para a coletividade, e não à mera condição administrativa de não habilitado.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido que, estando a fundamentação do julgador amparada em elementos fáticos concretos e distintos, a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação de agravantes legais não configuram bis in idem, desde que observada a individualização da pena e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença recorrida encontra-se em sintonia com tal orientação jurisprudencial.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.